Tribunal: TJPA
Processo: 0811359-15.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2021-11-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0811359-15.2021.8.14.0000

PACIENTE: LEONARDO ANDERSON SANTOS DE CAMPOS, ROSYVANDERSON DE OLIVEIRA DAS CHAGAS

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE SÃO CAETANO DE ODIVELAS

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – DELITO CAPITULADO NO ART. 33, DA LEI Nº 11.343/06 – PRISÃO EM FLAGRANTE – NULIDADE – VÍCIO FORMAL – AUSÊNCIA DO DELEGADO DE POLÍCIA E LAUDO PROVISÓRIO DAS DROGAS APREENDIDAS ASSINADO POR ESCRIVÃO – DECRETAÇÃO DE PREVENTIVA – PRESENÇA DE NOVO TÍTULO – RECEBIMENTO DA DENÚNCIA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – CARÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS NO DECRETO PREVENTIVO – NÃO EVIDENCIADO – CONDIÇÕES PESSOAIS – IRRELEVANTE – ORDEM DENEGADA.

1.

“O laudo de constatação provisória não precisa ser elaborado por perito, podendo ser realizado por pessoa idônea, motivo pelo qual não se pode pretender que a pessoa responsável pelo exame preliminar seja portadora de qualificação técnica. Precedente.

(HC 463.629/RS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, DJe 07/03/2019)”.

2.

“Eventuais nulidades ocorridas no flagrante ficam superadas com a conversão da prisão em preventiva, constituindo o decreto novo título contra o qual insurgências devem ser dirigidas. (AgRg no HC 668.594/SP, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), DJe 17/09/2021)”.

3.

“Conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e na esteira do posicionamento adotado pelo Supremo Tribunal Federal, consagrou-se o entendimento de inexigibilidade de fundamentação complexa no recebimento da denúncia, em virtude de sua natureza interlocutória simples, não se equiparando à decisão judicial a que se refere o art. 93, IX, da Constituição Federal. (AgRg no RHC n. 142.526/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 14/5/2021)”.

4.

A prisão preventiva é cabível mediante decisão fundamentada, em dados concretos, e, da existência de circunstâncias que demonstrem sua necessidade, nos termos dos arts. 312, 313 e 315 do Código de Processo Penal.

5.

“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”. (Súmula nº 08 - TJPA)
.

6.

Ordem denegada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ao vinte e dois dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Mairton Marques Carneiro.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório, com pedido de liminar, impetrado pelos ilustres advogados, Drs. Fernando Magalhães Pereira e Fernando Magalhães Pereira Júnior, em favor dos nacionais LEONARDO ANDERSON SANTOS DE CAMPOS e ROSYVANDERSON DE OLIVEIRA DAS CHAGAS, contra ato do douto juízo da Vara Única da Comarca de São Caetano de Odivelas/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Relatam os impetrantes que os pacientes se encontram custodiados no Presidio Estadual Metropolitano III, desde o dia 14/08/2021, acusados da suposta prática do delito capitulado no art. 33, da Lei de nº 11.343/06, autos do processo crime de nº 0800291-74.2021.8.14.0095, sustentando que não foram observadas pelo juízo ilegalidades ocorridas nas prisões em flagrante indicadas em suas defesas preliminares e, portanto, houve o recebimento da denúncia sem a devida fundamentação.

Invocam predicados pessoais, afirmando ser possível a revogação da custódia preventiva, com imposição de medidas cautelares diversas, eis que insignificante a quantidade de drogas apreendidas e que a decisão que decretou a custódia cautelar utiliza seus antecedentes como fundamento.

Requerem o deferimento da medida liminar para rejeitar a exordial acusatória, com à liberdade dos pacientes, confirmando-se no mérito. Juntaram documentos, com manifestação de sustentação oral no julgamento do
writ
.

Na Id 6766346 indeferi a liminar, requisitando-se informações que foram prestadas na Id 6798760, constando manifestação do Ministério Público pelo conhecimento e denegação da ordem, Id 6967150.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório, com pedido de liminar, impetrado em favor dos nacionais LEONARDO ANDERSON SANTOS DE CAMPOS e ROSYVANDERSON DE OLIVEIRA DAS CHAGAS,
acusados da suposta pratica do delito capitulado no art. 33, da Lei de nº 11.343/06, sustentando às teses de nulidade por vício formal no inquérito policial, que não teria sido assinado por Delegado de Polícia, e que o laudo provisória das drogas apreendidas foi assinado pelo Escrivão e, portanto, houve comprometimento na decisão de recebimento da denúncia, que se baseou em materialidade duvidosa; ausência de requisitos legais na decisão que decretou a custódia preventiva e condições favoráveis.

Consta da exordial acusatória, Id 6758382, que os pacientes LEONARDO ANDERSON SANTOS DE CAMPOS e ROSYVANDERSON DE OLIVEIRA DAS CHAGAS se encontravam em uma motocicleta e foram presos em abordagem policial na posse de 29 (vinte e nove) petecas da substância identificada como “MACONHA”; 09 (nove) petecas de substância identificada como “OXI”, uma balança de precisão e a quantia de R$-10,00 (dez) reais.

Concernente ao
argumento de nulidade por vício formal na prisão em flagrante dos pacientes, sustentando que embora assinada eletronicamente pelo Delegado de Polícia, não foi conduzida por ele e que o laudo provisório de constatação toxicológico foi assinado pelo Escrivão, o que comprometeria a materialidade do evento delituoso,
data venia
, destaco que não prospera. Explico:

Quanto a nulidade por vício formal, sustentado que a prisão em flagrante dos pacientes não teria sido acompanhada pelo Delegado de Polícia, observa-se na Id 6798761 – Pág. 14, AUTO DE QUALIFICAÇÃO E INTERROGATÓRIO - que os pacientes, ao serem submetidos às formalidades legais da prisão em flagrante, estavam acompanhados pelo advogado, Dr. WANDIR MARCELO TRINDADE DA FONSECA – OAB 23481, sem que houvesse qualquer registro quanto a ausência da autoridade policial na ocasião, que, inclusive, se encontra assinado eletronicamente pelo Delegado de Policial, assim como os demais documentos que integram o Inquérito policial.

Por outra, a alegação de que o laudo provisório de constatação toxicológico teria sido assinado pelo Escrivão de Polícia e não por perito, o que comprometeria a materialidade do evento delituoso e conduziria à absolvição sumária dos pacientes, não desnatura a materialidade delitiva, eis que se encontra revestido de legalidade, de acordo com que estabelece o art. 50, §1º, da Lei de nº 11.343/2006,
in verbis
:

“Art. 50. Ocorrendo prisão em flagrante, a autoridade de polícia judiciária fará, imediatamente, comunicação ao juiz competente, remetendo-lhe cópia do auto lavrado, do qual será dada vista ao órgão do Ministério Público, em 24 (vinte e quatro) horas.

§ 1º Para efeito da lavratura do auto de prisão em flagrante e estabelecimento da materialidade do delito, é suficiente o laudo de constatação da natureza e quantidade da droga, firmado por perito oficial ou, na falta deste, por pessoa idônea”.

Por relevante, deve ser considerado que a prisão em flagrante foi homologada e convertida em preventiva e, assim:

“Eventuais nulidades ocorridas no flagrante ficam superadas com a conversão da prisão em preventiva, constituindo o decreto novo título contra o qual insurgências devem ser dirigidas

(AgRg no HC 668.594/SP, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 17/09/2021)”.

Logo, não se constata qualquer ilegalidade na manifestação do juízo que recebeu a denúncia, Id 6758383, que se amolda aos requisitos legais, não se exigindo, de tal ato, fundamentação exaustiva, como segue:

“Conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e na esteira do posicionamento adotado pelo Supremo Tribunal Federal, consagrou-se o entendimento de inexigibilidade de fundamentação complexa no recebimento da denúncia, em virtude de sua natureza interlocutória simples, não se equiparando à decisão judicial a que se refere o art. 93, IX, da Constituição Federal. (AgRg no RHC n. 142.526/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 14/5/2021)”.

Ainda, a alegada ausência de requisitos na decisão que decretou a custódia cautelar dos pacientes contida na Id 6798761 – Pág. 39/42,
data venia
, não vinga, pois ela apresenta fundamentação idônea, estando assim vazada:

“A prisão preventiva se faz necessária para assegurar a ordem pública, evitando, inclusive, que os flagranteados voltem a delinquir vez que teria sido presos em flagrante em circunstancias que se amoldam ao crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/06, em via pública dessa cidade e, especialmente, pela diversidade e quantidade do entorpecente apreendido.

.....

Destaco que os motivos que levam este juízo a decretar a prisão processual não dizem respeito a gravidade em tese do crime, mas sim a periculosidade evidenciada com a conduta perpetrada (que são situações totalmente distintas), bem como a gravidade em concreto do fato delituoso e, é claro, como já referido, resguardar o meio social.

........

Em que pese não ter sido apreendido grande volume da referida substância entorpecente, verifica-se que os flagranteados foram presos em flagrante em condições que indicam a comercialização de entorpecentes em plena via pública, com porções individualizadas e dinheiro. Sublinha-se, ainda, a diversidade e a natureza do entorpecente apreendido, vez que além de “petecas de maconha” “cabeças” haviam “pedrinhas de OXI”, substancia derivada da cocaína, ou seja, entorpecentes que possuem elevadíssimo poder deletério.

........

Analisando o arcabouço processual vigente, a Conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva de LEONARDO ANDERSON SANTOS DE CAMPOS e ROSYVANDERSON DE OLIVEIRA DAS CHAGAS, na forma do art. 310, II, c/c o art. 312 e 313, I, do CPP, é medida que se impõe, visando a garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, posto que há prova suficiente da existência do crime, indício suficiente de autoria, bem como por estar presente circunstância elencada no inciso I, do art. 313 do referido diploma legal, eis que o crime imputado é crime doloso com pena máxima prevista superior a 4 (quatro) anos de reclusão”. <
sic
>

Data venia
, embora os impetrantes aleguem que o decreto preventivo se lastreou no fato de os pacientes serem reincidentes, o ato coator se encontra fundamentado nos requisitos do art. 312, do Código de Processo Penal, amparado em elementos concretos que justificam a cautelar imposta, não se evidenciando i
legalidade alguma, mostrando-se inviável, também, à sua substituição por medidas cautelares diversas, como pretendido.

Sobre o assunto,
junta-se do c. STJ:

“PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. NÃO REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. ALTERAÇÃO DA CAPITULAÇÃO JURÍDICA. INVIÁVEL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA IN CASU. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA.

1. Quanto à não realização da audiência de custódia, destaco que "o entendimento majoritário desta Sexta Turma é no sentido de que a não realização da audiência de custódia não enseja nulidade da prisão preventiva em que posteriormente convertida, pois, observadas as outras garantias processuais e constitucionais, resta superado o exame desse tema. A propósito: AgRg no HC 353.887/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 19/05/2016, DJe 07/06/2016; RHC 76.906/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 10/11/2016, DJe 24/11/2016; RHC 63632/PR, Rel. Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe 18/11/2016. Cabe ressaltar ainda que a excepcionalidade do período de pandemia da doença Covid-19, pelo qual estamos passando, validamente permite a decretação da custódia cautelar sem a audiência de custódia" (AgRg no HC n. 630.066/MG, relator Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 2/3/2021, DJe 5/3/2021).

2. Dessa forma, ausente a ilegalidade arguida pela não realização da audiência de custódia, especialmente em razão de ter sido oportunizada manifestação prévia da defesa antes da conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva.

3. Com relação à alegação de que a conduta se amoldaria à contravenção penal de vias de fato, destaco que não é viável em habeas corpus a análise de matéria fático-probatória com o fim de alterar a capitulação dada pelas instâncias de origem.

4. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis.

5. Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente possuir maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade.

6. No caso, a decisão que impôs a prisão preventiva destacou que o paciente é reincidente específico. Assim, faz-se necessária a segregação provisória como forma de acautelar a ordem pública.

7. Condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória (precedentes).

8. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes.

9. Ordem denegada. (HC 677.072/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 22/10/2021)”.

Por fim,
“
As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.” (Súmula nº 08 - TJPA)

Assim, aliando-me ao parecer da d. Procuradoria de Justiça, conheço e denego a ordem, mas determino a expedição de ofício ao Exmo. Sr. Secretário de Segurança Pública para informar-lhe a inexistência de Delegado de Polícia no Município de São Caetano de Odivelas.

É o voto.

Belém, 25/11/2021